Tribunal: STF
Processo: RE 327098
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 JULGAMENTO
PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A.
                I. - É legítima, sob o ponto de vista constitucional,
 a
atribuição conferida ao Relator para negar seguimento a recurso ou a
provê-lo - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art.
557, § 1º-A - desde que, mediante recurso (agravo), possam as
decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
               II. - Agravo não provido.